Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-53.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-53.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROMARIO GONCALVES - CPF: 141.752.741-20 (EMBARGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ROMANA DE JESUS GONCALVES PEREIRA - CPF: 303.205.181-91 (EMBARGADO), ELZA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 188.814.081-04 (EMBARGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (EMBARGANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MORTE DO AUTOR – PRAZO PARA OS HERDEIROS E INTERESSADOS HABILITAREM NO FEITO – MANIFESTAÇÃO OCORRIDA – REGULARIDADE PROCESSUAL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ALCY ALVES VELASCO contra ao v. acórdão proferido em sede de apelação sob n. 1000682-53.2017.8.11.0003 na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”, que tramitou originalmente perante a 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 169603678 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso do apelante ALCY ALVES VELASCO a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSE INJUSTA. MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA (ART. 186 E 927/CCB). PERDAS E DANOS. ALUGUERES A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA (ART. 1.202 E 1.216/CCB). PRESCRIÇÃO DA INDENIZAÇÃO 3 ANOS ART. 206, §3o, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecida a posse injusta da parte requerida ante a notificação extrajudicial dos proprietários a desocupar o imóvel, é devida indenização pela ocupação indevida do bem a impedir a livre utilização da coisa pelo proprietário (art. 186 e 927/CCB).

2. A indenização das perdas e danos devem ser fixadas na forma de alugueres, a partir do encerramento do prazo concedido na notificação extrajudicial para a desocupação voluntária não atendida, até a efetiva imissão do autor na posse do bem.

3. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, o embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 170785653, manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vício de omissão, sob a alegação que o decisum embargado não enfrentou tese que o autor da ação - Romário Gonçalves, faleceu no dia 18/11/2021 (certidão de óbito juntado), e por esta forma não poderia manejar demais ato processuais nos autos, como contrarrazões a apelação, e mesmo assim ser condenado a indenização por perdas e danos.

Requer o saneamento do vício, ante falta de regularização do polo ativo da ação, conferindo efeito modificativo em decisum.

Contrarrazões sob o ID no 171389172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DESPROVEU o recurso de apelação cível da parte requerida ALCY ALVES VELASCO, em decisum restou consignado em ementa:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSE INJUSTA. MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA (ART. 186 E 927/CCB). PERDAS E DANOS. ALUGUERES A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA (ART. 1.202 E 1.216/CCB). PRESCRIÇÃO DA INDENIZAÇÃO 3 ANOS ART. 206, §3o, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecida a posse injusta da parte requerida ante a notificação extrajudicial dos proprietários a desocupar o imóvel, é devida indenização pela ocupação indevida do bem a impedir a livre utilização da coisa pelo proprietário (art. 186 e 927/CCB).

2. A indenização das perdas e danos devem ser fixadas na forma de alugueres, a partir do encerramento do prazo concedido na notificação extrajudicial para a desocupação voluntária não atendida, até a efetiva imissão do autor na posse do bem.

3. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.”

À vista de todo exposto, data vênia as alegações recursais do embargante de haver vício de omissão em v. acórdão embargado pelo fato de ter arguido, neste momento processual, pós interposição de recurso de apelação (22/05/2013), da morte da parte autora no trâmite do feito a lhe conferir efeito modificativo no decisum, mas, a todo modo, tenho que o caso se resolva pelo simples manifestação da parte autora por seu herdeiros e interessados a regularização do polo ativo da ação, visto a causa se tratar de direito transmissível.

Assim com efeito, com a constatação do falecimento do autor, deve ser suspenso o feito (art. 313, inc. I e § 1o e 2o do CPC), para intimação dos herdeiros e interessados a se habilitarem nos autos, a fim de regular o polo ativo (exaurindo-se possibilidades pela via Edital), e dessarte, se a parte permanecer inerte, aí sim poderá se confirmar a irregularidade processual.

Reconhecida a superveniente incapacidade postulatória, o art. 111, parágrafo único e art. 76, §2o, I, ambos do CPC exige-se a concessão de oportunidade à parte para saneamento do vício, sob pena, no caso específico dos autos, de extinção do feito.

No caso em espécie, com a constatação do evento morte do autor nos autos, cabe ao juízo da causa, proceder pela intimação dos herdeiros, para regularização e habilitação nos autos, situação essa já suprida pela parte, em manifestação de ID no 171389172 nos autos, sem ocasionar ao meu ver, qualquer prejuízo às partes.

No mais, não há razão a acolher suas pretensões de efeitos modificativos, pois é verificável no v. acórdão atacado que a alegação do embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório e conteste em recurso de apelação.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

A vista da manifestação da parte autora, dou regularizado o processo, devendo constar como os habilitados/herdeiros no polo ativo da ação: JUÇARA MARIA DOS SANTOS VARGAS, ROMARIO DOS SANTOS GONÇALVES e Outros.

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante ALCY ALVES VELASCO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023